Tribunal: TJSP
Processo: 2228842-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2228842-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRA MARIA SILVEIRA (INVENTARIANTE), são agravados SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A e BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228842-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 30411
AGRAVO INTERNO No 2228842-11.2019.8.26.0000/50000 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVANTE: SANDRA MARIA SILVEIRA
AGRAVADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO S/A
INTERESSADOS: FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO (ESPÓLIO) E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO -BUTANTÃ 1a V. CÍVEL
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a
inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante por falta de
interesse de agir. Pretensão de rescindir sentença de
improcedência, com base no art. 966, incisos V e VIII, do Código
de Processo Civil. Impossibilidade de utilização da ação rescisória
como
sucedâneo
recursal.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

Agravo interno interposto por SANDRA MARIA SILVEIRA contra a r.
decisão de fls. 73/77, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela
agravante por falta de interesse de agir.
A recorrente sustenta que a decisão foi contrária à pretensão de rescindir
a sentença. Alega que “... o que queremos submeter a análise dos senhores é a justiça
consoante item 6 do quadro resumo, uma vez que omite o critério de distribuição da
cobertura, não sendo suficiente apenas indicação literal no contrato de adesão, quero dizer
que devem obrigatoriamente oportunizar a escolha ao consumidor, não impor a contratação
sob o critério de renda”. (fls. 3). Afirma que não foi observada a circular susep no
302/2005, sendo dada intepretação equivocada à cláusula contratual e manifesta violação
ao artigo 106 e seguintes do Código Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228842-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Conforme constou na decisão recorrida, a agravante pretende com a
presente ação rescisória desconstituir a r. sentença copiada às fls. 18/23, que julgou
improcedente a ação de indenização securitária c.c. restituição de valores pagos e
indenização por dano moral.
Ao contrário do que afirma a recorrente, a r. sentença baseou-se nas
provas trazidas aos autos (cópia de contrato de financiamento imobiliário - fls. 28/59 e
certificado
de
seguro
habitacional
-
fls.
59,
do
proc.
digital
no
1003415-69.2018.8.26.0704), que ensejaram a conclusão de que para fins de cobertura
securitária do contrato de financiamento imobiliário somente a recorrente constou como
segurada, por responder 100% pela renda comprovada, não estendendo o seguro ao seu
falecido companheiro.
A agravante não interpôs o recurso cabível no prazo legal e, como é
cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Vale dizer, a ação
rescisória não é o meio adequado ao debate extemporâneo de temas que deveriam ter sido
objeto de recurso de apelação.
Nota-se que não houve violação ao dispositivo invocado ou erro de fato
verificável do exame dos autos. A agravante pretende instaurar uma nova discussão sobre a
matéria já apreciada e decidida com base nas provas e legislação aplicável à espécie, por
meio de ação rescisória, que conforme já mencionado, não se presta como sucedâneo de
recurso.
A respeito do tema, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
INVIABILIDADE DO PEDIDO RESCISÓRIO. VIOLAÇÃO LITERAL A
DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADOS.
AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL COM PRAZO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228842-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
INTERPOSIÇÃO DE DOIS ANOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. NÃO
CONFIGURADA.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II Revela-se incabível a ação rescisória por violação literal a dispositivo
de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão
rescindendo.
III Não demonstrada a violação literal evidente, ao dispositivo legal,
impõe-se reconhecer que a argumentação adotada na petição inicial denota
a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada
com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em
julgado.
IV Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado,
quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não
existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha
havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de
percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para
o julgamento da questão, o que não é o caso.
V Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI Agravo interno improvido.” (AgInt na A.R. No 4.861 RN, S1 -
Primeira Seção, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ 23/10/2019,
DJe 29/10/2019).
Nesse contexto, sendo patente a falta de interesse de agir da agravante,
mantenho a decisão tal como lançada, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228842-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator